Tribunal: TJDFT
Processo: 0004816-70.2011.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0004816-70.2011.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ESPÓLIO DE JOÃO BRASILICIO ROZA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA ROZA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra a sentença (ID 8519945) que, em ação de cobrança ajuizada pelo espólio de João Brasilicio Roza contra o apelante, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a exibir os extratos referentes às contas do autor no período em questão e a corrigir o saldo das contribuições pessoais mensais dos autores vertidas em seu favor, mediante aplicação do Índice de Preços ao Consumidor nos períodos de fevereiro de 1991 (21,875), e seus reflexos, deduzindo-se os percentuais eventualmente já aplicados, tudo acrescido de juros de mora, a partir da citação. As partes foram intimadas a se manifestarem a respeito do Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos formulado perante o Supremo Tribunal Federal, no bojo da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165 (ID 20495312). O autor apelado afirma (ID 20928710) que aguarda o deslinde das ações de repercussão geral que versão sobre planos econômicos, em especial o Plano Collor II, objeto do presente feito. O réu apelante deixa o prazo transcorrer em branco (ID 209990250. O Supremo Tribunal Federal, autos do Recurso Extraordinário n. 632.212, com repercussão geral reconhecida (Tema 285), determinou a prorrogação da suspensão dos processos que tratam do Plano Collor II por mais 60 (sessenta) meses, a contar de 12/03/2020. Confira-se trecho da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes: Ocorre que, diante dos argumentos apresentados na presente petição, o prazo estabelecido anteriormente não foi suficiente para atender todas as providências operacionais necessárias para se alcançar número significativo de poupadores. Nesses termos, homologo o aditivo ao acordo coletivo e determino a prorrogação da suspensão do julgamento dos REs 631.363 e 632.212, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020. À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis, sobretudo a cientificação da Presidência dos Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Superior Tribunal de Justiça, para que adotem as medidas necessárias ao cumprimento da determinação. Publique-se. Brasília, 7 de abril de 2020. Ante o exposto, suspendo a tramitação da apelação por 60 (sessenta) meses, a contar de 12/03/2020. Escoado o prazo, ou havendo ulterior decisão no Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n. 632.212 (Tema 285), certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Aguarde-se na Secretaria da Turma. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator